Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FILHO MAIOR DE 18 ANOS SEM CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil”.
2. Na espécie, o Apelante ainda faz jus ao recebimento dos alimentos a serem pagos pelo Apelado (autor) até a conclusão do ensino superior que cursa ou até que complete 24 anos de idade, o que vier primeiro. A referida exoneração não é automática, sendo necessário o ajuizamento de nova ação judicial.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Sentença reformada. Unânime.